Tribunal: TCU
Processo: 036.992/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame interposto por Evandro Rodrigues Costa contra o Acórdão 54/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, negando-lhe registro, em razão do pagamento de quintos decorrentes da função de confiança de Executante de Mandados - inclusive após o advento da Lei 9.624/1998 -, de forma conjunta com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Evandro Rodrigues Costa para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. ordenar, em caráter excepcional, o registro do ato de aposentadoria nos termos do inciso II do artigo 7° da Resolução TCU 353/2023, mantendo-se a ilegalidade da concessão; 9.3. tornar insubsistentes os subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 54/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.